Tribunal: TJMT
Processo: 1021435-59.2025.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-26
Data de publicação: 2025-08-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021435-59.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[GABRIEL LORENZZATTO - CPF: 078.386.379-96 (ADVOGADO), MARCELO RAMOS DE CARVALHO - CPF: 858.781.891-00 (AGRAVANTE), EDUARDO FERNANDES DIAS - CPF: 616.719.723-76 (AGRAVADO), UVANDERSON JOSE INACIO GONCALVES - CPF: 001.036.091-30 (ADVOGADO), MARIANA CAMILO DE SOUZA - CPF: 047.347.291-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Direito Civil. Agravo De Instrumento. Acidente De Trânsito. Tutela De Urgência Para Custeio De Tratamento Médico.
Recurso Desprovido
.

I. Caso em exame

1.
Agravo de Instrumento interposto
em virtude de
decisão que deferiu tutela de urgência para custeio de 20
(vinte)
sessões de fisioterapia em favor de vítima de acidente de trânsito, no valor
certo
, com base em documentos que indicam embriaguez e omissão de socorro pelo agravante.

II. Questão em discussão

2. A questão controvertida consiste em
verificar
:
(i) a presença dos requisitos do art. 300 do CPC para concessão da tutela de urgência; e (
ii
) a existência de elementos suficientes que justifiquem a imposição antecipada de obrigação pecuniária.

III. Razões de decidir

3. Conjunto probatório apresentado, incluindo boletim de ocorrência, auto de constatação de embriaguez, e ausência de socorro, evidenciam a plausibilidade do direito, em sede de cognição sumária.

4. Urgência demonstrada por laudo médico que aponta risco de agravamento do quadro clínico sem início imediato da fisioterapia.

5. Alegação de insuficiência financeira e inexistência de responsabilidade carece de provas idôneas, sendo questão a ser apurada na instrução.

IV. Dispositivo e tese

6
. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
"
É cabível a antecipação dos efeitos da tutela para custeio de tratamento médico quando presentes elementos probatórios mínimos de responsabilidade civil e urgência comprovada do procedimento
."

___________________________

Dispositivos relevantes citados
:

CPC, art. 300; art. 99, §2o.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO
N
.
o

1021435-59
.20
2
5
.8.11.00
00

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Cuida-se de
A
gravo de
I
nstrumento interposto por
Marcelo Ramos de Carvalho

em virtude da
decisão proferida pelo
J
u
i
z da 1a Vara Cível da Comarca de Campo Verd
e, que deferiu o
pedido de tutela de urgência
formulado no bojo da A
ção de
I
ndenização por
D
anos
M
orais e
M
ateriais n.o 1002004-80.2025.8.11.0051, ajuizada por
Eduardo Fernandes Dias
.

O Juiz
determino
u
que o
A
gravante pag
ue
o valor de R$ 4.400,00
(quatro mil e quatrocentos reais)
, destinado ao custeio de
20 (
vinte
)
sessões de fisioterapia para tratamento da coluna vertebral d
o Agravado
, em decorrência de acidente de trânsito.

Inconformado, o A
gravante aleg
ou
ausência de prova inequívoca de sua responsabilidade civil pelo acidente
, a
necessidade de dilação probatória para apura
r a
culpa e nexo de causalidade
, além do
risco de dano irreversível à sua subsistência, diante de sua alegada hipossuficiência financeira
.

Sustentou que a decisão tem
natureza satisfativa, com risco de irreversibilidade.

O pedido de efeito
suspensivo ao recurso

foi indeferido
(ID 299448895).

Contraminuta apresentada
no ID
300090864
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares,

Eduardo Fernandes Dias
, vítima de acidente de trânsito ocorrido em 20/04/2025, ajuizou
A
ção
I
ndenizatória n.o 1002004-80.2025.8.11.0051
em desfavor de
Marcelo Ramos de Carvalho
,
e
alego
u
que
o réu
dirigia embriagado,
colidiu com o veículo que estava embarcado,
fugiu do local do acidente e causou lesões
em sua coluna vertebral
que demandam tratamento fisioterápico urgente.

O Juiz d
a 1a Vara Cível de Campo Verde
deferiu o pedido de tutela de urgência e
de
terminou que o Agravante (réu)
pag
u
e
as
20
(vinte)
sessões de fisioterapia
, indicadas ao Agravado, no valor
certo
de
R$ 4.400,00
(quatro mil e quatrocentos reais)
.

Inconformado, o Agravado
relat
ou
que a demanda é
originária
de acidente de trânsito
e
que a decisão recorrida foi prolatada sem a comprovação inequívoca de sua responsabilidade pelo sinistro, inexistindo elementos que demonstrem culpa ou nexo causal.

Argument
ou
que o conjunto probatório se limita a boletim de ocorrência, fotografias e laudos médicos,
cujos
documentos
reputam ser
insuficientes para embasar a condenação liminar.

Afirm
ou
que, segundo termo de declaração prestado por uma das
testemunhas oculares
, a motorista do automóvel
em que o Agravado
se
e
ncontrava embarcado
teria ingressado na pista sem visualizar o carro conduzido pelo
A
gravante, ocasionando a colisão.

Defende
u
que a questão demanda dilação probatória para esclarecer os fatos controvertidos, motivo pelo qual a imposição antecipada de obrigação de pagar valor expressivo afronta
ria
a lógica processual e a segurança jurídica.

Ressalt
ou
sua absoluta incapacidade financeira para cumprir a determinação judicial, pois
é

técnico de segurança
e
residente na zona rural da Fazenda Caminho/Fazenda Floresta,
cuja renda mensal é de pouco mais de R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
,
além de ser
responsável pelo pagamento de pensão alimentícia
de sua filha
,
e
possui
r
diversas dívidas, de maneira que a manutenção da decisão comprometerá sua subsistência.

Invoc
ou
o risco de dano irreparável ou de difícil reparação, por se tratar de prestação pecuniária de caráter satisfativo e potencialmente irreversível, caso ao final seja afastada sua responsabilidade.

Sustent
ou a
não
satisfação d
os requisitos do artigo 300 do CPC e que a decisão carece de fundamentação concreta quanto à real necessidade da tutela concedida.

Forte nesses argumentos, pediu o provimento do recurso para rejeitar o pedido de custeio das sessões de fisioterapia.

Com efeito, n
os termos do art. 300 do CPC, a concessão da tutela de urgência exige a demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

E, ao contrário do alegado
pelo Agravante, t
ais requisitos foram adequadamente reconhecidos pelo
J
u
i
z de origem, com base em elementos objetivos constantes dos autos.

O conjunto probatório apresentado pelo
Agravado
n
o processo principal
é suficiente para evidenciar a plausibilidade da pretensão indenizatória
de custeio d
as
despesas médicas (fisioterapia), mesmo em sede de cognição sumária
.

Isso porque foram anexados
:
(i)
Boletim de Ocorrência n.o 2025.122427, em que o
A
gravante admite ter ingerido bebidas alcoólicas ao longo do dia;
(
ii
)
Auto de Constatação de Embriaguez, descrevendo sinais inequívocos de intoxicação etílica (odor etílico, olhos vermelhos, fala alterada, desordem nas vestes);
(
iii
)
Declaração do
A
gravante de que não viu o veículo à frente e apenas sentiu o impacto;
(iv)
Fuga do local do
acidente, fato corroborado por testemunhas e pela ausência de prestação de socorro às vítimas;

Além disso, o Agravado juntou o o
rçamento médico detalhado, indicando a necessidade de 20
(vinte)
sessões de fisioterapia
, sendo 02 (duas) p
or
semana,
para tratamento da
sua
coluna
vertebral
(ID 195963241
– autos principais
).

Esse conjunto de elementos, ainda que não conclusivo para fins de juízo de mérito definitivo, demonstra com clareza
a probabilidade do direito
, apto a justificar a medida antecipatória deferida, sobretudo diante da confissão parcial e das circunstâncias gravosas do acidente.

A tese do
A
gravante de que o acidente teria sido causado por conduta de terceiro (motorista do veículo em que o
Agravado es
tava) é matéria de defesa, que deverá ser analisada em sede de instrução probatória, sendo incompatível com a via estreita do agravo.

Relativamente ao perigo da demora, está igualmente evidenciado.
O
tratamento
médico (fisioterapia)
é destinado à coluna vertebral, com urgência reconhecida em laudo médico, de modo que a não realização imediata pode comprometer de forma irreversível a recuperação funcional e a
integridade física do
Agravado
que, conforme relatado, encontra-se debilitado e é arrimo de família.

Por outro lado, o alegado risco de dano inverso ao
A
gravante, caso venha a ser reconhecida a ausência de
sua
responsabilidade, é hipotético e reparável, consistindo em obrigação pecuniária de valor moderado (R$ 4.400,00), sem caráter continuado e com possibilidade de reembolso judicial futuro.

A medida não é irreversível.

Trata-se de obrigação de pagar quantia certa, destinada exclusivamente ao custeio de despesas médicas previamente orçadas e delimitadas. Não há risco jurídico de esgotamento da prestação jurisdicional, tampouco de violação à paridade de armas.

No mais, a tese de que o A
gravante seria insufici ente econ o mica mente não
está corroborada por
elementos firmes que o torne absolutamente
i
ncapaz de
arcar a quantia fixada
na decisão recorrida
.

Em termos mais claros, a
pesar de informar renda mensal aproximada de R$ 5.000,00
(cinco mil reais)
e despesas regulares (inclusive pensão), não apresent
ou
comprovação documental suficiente a demonstrar risco à sua própria subsistência, conforme exige o art. 99, §2o, do CPC.

Nessa perspectiva,
a alegação genérica de hipossuficiência, desacompanhada de elementos concretos e idôneos, não justifica a desconstituição de medida de urgência devidamente motivada.

Feitos esses esclarecimentos,

nego provimento
ao Agravo de Instrumento e mantenho inalterada a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2025